Tribunal: STF
Processo: ARE 873273
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL APRESENTADO PELO INSS JULGADO PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ARESTO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO.



    1. O incidente de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Assim, as Turmas de Uniformização constituem instâncias recursais, razão pela qual o acolhimento do incidente de uniformização de jurisprudência interposto concomitantemente com os recursos extraordinários prejudica esses apelos quando eles impugnam o capítulo do acórdão recorrido reformado na instância ad quem.



    2. Para submeter sua irresignação ao STF, deveria a parte agravante ter interposto novo recurso extraordinário contra o acórdão da Turma Regional de Uniformização, sendo incabível a apreciação do apelo extremo apresentado contra o aresto da Turma Recursal, uma vez que, no caso, esse julgado foi substituído (CPC, art. 512).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.